Tribunal: TJBA
Processo: 8136950-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136950-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSIA MARIA PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): DIEGO LISBOA DOS SANTOS PINHEIRO, BRUNO PEREIRA DA SILVA, JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2) Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, RAFAEL SOUSA SANTOS FIGUEIREDO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MULTA CONTRATUAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FINS RECURSAIS. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I - A ausência de acolhimento de tese recursal não configura omissão quando os fundamentos do acórdão demonstram ter sido suficientemente analisada a matéria. II - A aplicação da cláusula penal prevista no contrato, mesmo que não requerida expressamente, decorre do inadimplemento reconhecido e da própria pretensão de rescisão, não configurando decisão ultra petita. III - A Lei nº 14.905/2024 não tem aplicação retroativa às relações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação anterior, inexistindo omissão quanto à sua aplicação. IV - O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada nos fundamentos. V - Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136950-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSIA MARIA PEREIRA SANTOS e outros e como apelada JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.